Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742397-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AYLTON GOMES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil determina em seu art. 975 que o direito à rescisão se extingue em dois (2) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 2. A Lei n. 14.010/2020 tratou de situação excepcional entre particulares no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Impediu a contagem de prazos prescricionais e decadenciais no âmbito das relações jurídicas de direito privado a partir da entrada em vigor da Lei até o dia 30.10.2020. 3. A referida lei não é aplicável ao prazo decadencial da ação rescisória, pois a questão em debate é eminentemente processual e de direito público. Não é possível aplicar interpretação extensiva ou analogia, pois a norma trata de situação excepcional no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3°, caput, §§1o e 2o, da Lei 14.010/2020, ao entender que a norma jurídica excepcional somente teria impedido a contagem de prazos decadenciais no âmbito das relações jurídicas de direito privado e, portanto, não se aplicaria à presente ação rescisória, pois a questão em debate seria eminentemente processual e de direito público. Defende, em síntese, que as normas trazidas na Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais de 12/6/2020 a 30/10/2020, deveriam ser aplicadas não apenas às relações de direito privado, mas em toda e qualquer relação, independentemente de sua natureza, na medida em que visa estabelecer regras para a estabilização e a segurança das relações jurídicas como um todo. Afirma que, em assim sendo, a presente ação, ajuizada em 30/12/2021, poderia ser ajuizada até a data limite de 7/1/2022, restando demonstrada a tempestividade. Acrescenta que o STF, ao julgar a Ação Rescisória 2842 aplicou a suspensão de 12/6/2020 a 30/10/2020 ao prazo bienal, aditando 141 (cento e quarenta e um) dias ao termo final do prazo de 2 (dois) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023